Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708028-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME APELADO: DANIELA RIBEIRO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIELA RIBEIRO DO CARMO em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO e QUALITY HEALTH CARE LTDA-ME. O juízo julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de danos morais (ID 59066370). A apelante UNIMED-RIO requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para possibilitar a sustentação oral de seu advogado por videoconferência (ID 61523175). Os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O que é o caso. DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante UNIMED-RIO por videoconferência. À secretaria para, quando o feito for incluído em pauta presencial, providenciar o link de acesso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator